Tribunal: TJSP
Processo: 1014178-35.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Majoração de honorários. Honorários fixados no mínimo legal em primeira instância. Recurso da ré improvido. Honorários que devem ser majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Omissão reconhecida. Embargos acolhidos.